Tribunal: TJMMG
Processo: 0001179-12.2018.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO DE PROVAS - IRRELEVÂNCIA DAS PROVAS PARA A DEFESA - INEXISTÊNCIA DE ERROS, OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO PRATICADO PELO MAGISTRADO - NÃO PROVIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 0001179-12.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DE PROVAS – IRRELEVÂNCIA DAS PROVAS PARA A DEFESA – INEXISTÊNCIA DE ERROS, OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO PRATICADO PELO MAGISTRADO – NÃO PROVIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigentes Márcio Júnio Cardoso Ribeiro e Rodrigo de Freitas Machado e corrigido o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Rodrigo Freitas Machado e Márcio Junio Cardoso contra a decisão constante no evento 138, que indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios para a UPA Norte do Município de Betim/MG, para o Centro de Operações Policiais (COPOM) e para a Seção de Inativos do 33º BPM. Os corrigentes, na fase do art. 427 do CPPM da ação penal de origem (evento 112), requereram as seguintes diligências: 1. oficiado o Centro Integrado de Comunicações Operacionais da PMMG para que encaminhe aos autos, mídias contendo todos os áudios das comunicações operacionais realizadas por todas as viaturas empenhadas na chamada correspondente ao REDS N. 2017-041626308-001 – BOPM 2017-14773970; 2. oficiado o 33º BPM ou o próprio CICOP, para que forneçam a este juízo histórico de evolução da chamada CAD correspondente ao REDS N. 2017-041626308-001 – BOPM 2017- 14773970, incluindo empenhos, coberturas e status; 3. oficiada a Unidade de Atendimento Imediato – UAI Sete de Setembro, localizada na cidade de Betim, para que remeta a esse juízo imagens de câmeras posicionadas na entrada do estabelecimento na data de 30 de dezembro de 2017, correspondentes às fichas de atendimento médico n. 1410508, 1410510 e 1410511; e 4. oficiada a Seção de Inativos do 33º BPM para que remeta a esse juízo a relação de todas as armas cadastradas no SIRH em nome do Sgt PM Joaquim Moreira de Araújo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após manifestação contrária do Ministério Público, apenas quanto ao pedido de remessa de ofício para a Unidade de Atendimento Imediato em Betim, tendo em vista que a existência e extensão das lesões nos ofendidos foram constatadas por documentos e laudos médicos e que seria pouco provável a existência das imagens de fatos ocorridos há mais de 4 anos (evento 117), o magistrado, no evento 121, deferiu todos os pedidos formulados pelos corrigentes. No evento 122, consta certidão informando que a Unidade de Atendimento Imediato – UAI Sete de Setembro foi transformada na UPA Norte do Município de Betim, em endereço diverso da unidade de atendimento médico imediato. No evento 124, consta resposta ao ofício dirigido para a Seção de Inativos informando dados sobre os corrigentes e não sobre o Sgt PM Joaquim Moreira de Araújo, tendo em vista que o ofício constante no evento 123 não requereu a relação de todas as armas cadastradas no SIRH em nome do aludido militar. No evento 124 (arquivo PA6), consta a informação de que os áudios das comunicações operacionais realizadas pelas viaturas deveriam ser requisitados junto ao Centro de Operações Policiais (COPOM). Após os corrigentes reiterarem a expedição de ofício ao Setor de inativos da PMMG, bem como se oficiasse ao COPOM e à UPA Norte de Betim (evento 131), o magistrado proferiu a seguinte decisão (evento 138): Vistos, etc... As mídias de Eventos 3, Vídeo serão avaliadas quando do julgamento, em conjunto com as demais provas dos autos. Em relação ao requerimento de oficiar à UPA de Betim, mister se faz consignar que a fase do art. 427, do CPPM não comporta renovação ou produção de probas, mas apenas deliberar com relação às provas já existentes nos autos Ademais, como bem lançado pelo Ministério Público os fatos se deram há mais de 4 anos, não sendo razoável a existência de vídeos, pelo que indefiro. Indefiro, ainda o requerimento atinente ao cadastro de armas particulares, uma vez que os fatos se deram com policiais militares em serviço, no mais, a defesa poderá requerer diretamente à PMMG. Por fim, indefiro o requerimento referente às mídias do COPOM uma vez que não guarda relação com o mérito dos autos, sendo certo que irá tumultuar o feito. Intimar à defesa para ciência da presente decisão. Após, vista ao Ministério Público para fins do art. 428, do CPPM. Contra tal decisão, os ora corrigentes interpuseram embargos de declaração alegando a existência de contradição (evento 143), os quais foram rejeitados pelo magistrado (evento 145), consoante a seguinte decisão: Não há contradição ou obscuridade na decisão objeto de embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não há que se falar em reiniciar a instrução do processo em diligências genéricas e amplas. Ademais, trata-se de processo de META 2, sendo impositivo o seu deslinde. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios interposto no Evento 143. Intimar a defesa da presente decisão. Cumpra-se. Consta no evento 149 a interposição da presente correição parcial, por meio da qual os corrigentes requereram a retratação da decisão contida no evento 138 e, na hipótese de sua manutenção, fosse remetida a irresignação para julgamento por este Tribunal. Argumentam os corrigentes que inicialmente o magistrado deferiu os pedidos formulados e que, diante da ausência de resposta a contento, “bastava que fosse corrigido o erro material quanto ao ofício direcionado à Seção de Inativos do 33º BPM, bem como fosse reiterado o ofício ao Centro de Operações Policiais (COPOM)” e se oficiasse à UPA Norte de Betim. Aduzem ainda os corrigentes que “as decisões restaram contraditórias ao indeferir, sem qualquer mudança fática nos autos, pedidos defensivos formulados na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar que já tinham sido deferidos anteriormente” e que não pretendem reiniciar a instrução probatória, conforme consignado pelo magistrado. Alegam, ainda, que “o pedido foi formulado pela defesa de forma tempestiva e prontamente deferido pelo juízo primevo, ou seja, não há a formulação de qualquer nova diligência por parte da defesa que, em verdade, apenas reiterou pedidos já realizados e já deferidos” e que “não deve prosperar a justificativa de que a defesa poderá requerer diretamente à PMMG o cadastro de armas particulares, haja vista que trata-se de informação sigilosa, não tendo, pois, o subscrevente livre acesso aos sistemas da polícia”. Por fim, alegam os corrigentes que não possuem o “poder de requisição, requerer diligências diretamente ao Poder Judiciário, principalmente quando se fala da fase do artigo 427 do Código de Processo Penal” e que, embora o magistrado não esteja obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, o indeferimento foi injustificado. Com tais argumentos, requerem os corrigentes seja provida a presente correição parcial para que seja cassada a decisão que indeferiu a reiteração do ofício ao Setor de inativos da PMMG, bem como sejam oficiados o COPOM e a Upa Norte de Betim. Após a manutenção da decisão pelo magistrado (evento 151), o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões, mencionando os artigos 297 do CPPM e 130 do CPC, aduzindo que “o indeferimento de prova ou diligência desnecessária ou meramente protelatória não implica em nulidade processual, até mesmo porque cabe ao julgador o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo” (evento 155). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumenta ainda o Ministério Público que o magistrado concluiu que os pedidos da defesa não se relacionam com o mérito e, por isso, não houve qualquer contradição. Por fim, destacou o Ministério Público que “não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova impertinente ou desnecessária, ou seja, quando nitidamente a diligência nada contribuir na solução do caso concreto” e que “não se reputa coerente sacrificar o princípio constitucional da razoável duração do processo com o intuito de produzir prova que serviria tão somente para adiar a solução do feito”. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a sra. Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou no evento 8, argumentando que “a presente correição parcial subiu ao TJMMG nos próprios autos embora devesse seguir o rito do recurso em sentido estrito nos termos do artigo 322, § único, do RITJMMG, combinado com o artigo 517 do CPPM”. Por tal razão, a Sra. Procuradora de Justiça requer, antes de manifestar-se acerca da correição parcial, “a formação do competente traslado visando à distribuição apartada da correição parcial”, indicando documentos que integram o processo de origem que entende serem indispensáveis para ofertar seu parecer. Conheceu-se da presente correição parcial e, na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido formulado pela Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a presente correição parcial versa sobre decisão constante em processo eletrônico e os documentos, decisões e informações acerca da tempestividade da correição parcial podem ser acessados sem a necessidade de formação de autos apartados e sem prejuízo para a tramitação da ação penal de origem. A procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 13, opinando pelo conhecimento e desprovimento da presente correição parcial. É o breve relatório. Coloco em mesa a presente correição parcial para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento à presente correição parcial, mantendo-se a decisão que indeferiu a produção de provas. Inicialmente, registro que a decisão que defere a produção de provas pode ser alterada, na hipótese de o magistrado identificar a sua desnecessidade para o julgamento da ação penal e tal situação não acarreta em cerceamento de defesa, uma vez que, de acordo com o art. 370 do CPC, aplicável por analogia à espécie, "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na hipótese dos autos, o magistrado indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios para a UPA Norte do Município de Betim/MG, para o Centro de Operações Policiais (COPOM) e para a Seção de Inativos do 33º BPM. Embora o ofício remetido para a Seção de inativos tenha sido elaborado de forma equivocada, pois requisitou informações dos réus e não Sgt PM Joaquim Moreira de Araújo (evento 123), tal fato, por si só, não impede que o magistrado reavalie a sua decisão. No que se refere ao pedido para que fossem reenviados ofícios para a UPA Norte do Município de Betim/MG, tal prova não guarda relevância para a ação penal. De acordo com a denúncia (evento 2), os corrigentes, no dia 30/12/2017, teriam praticado o crime de lesão corporal leve contra três civis, com chutes, joelhadas e tapas, cujas ofensas foram identificadas nos exames de corpo de delito juntado aos autos. Portanto, verifica-se que as imagens da unidade de atendimento médico para a qual foram conduzidas as vítimas não são relevantes para a defesa. A argumentação de que tais imagens se prestariam a demonstrar a forma como as vítimas chegaram ao nosocômio não tem cabimento, uma vez que a própria denúncia informa que as lesões foram de natureza leve e, sobre estas, foram produzidos exames de corpo de delito. Também não vislumbro qualquer pertinência com o julgamento da ação penal a obtenção dos diálogos por meio da rede rádio da PMMG acerca da ocorrência policial, uma vez que a denúncia também narra que as vítimas fugiram em um veículo da abordagem policial e foram posteriormente alcançadas. Portanto, os fatos que antecederam as agressões não são relevantes para o deslinde da ação penal, uma vez que as lesões corporais foram praticadas após a detenção das vítimas. Dessa forma, entendo ser irrelevante a "necessidade de ampliar contextualização e os motivos em que se deram a perseguição policial datada de 30 de dezembro de 2017", conforme narrado pelos corrigentes ao requerer a produção da prova (evento 112). De igual modo, a obtenção de informações sobre quais armas estariam cadastradas em nome do Sgt PM Joaquim Moreira de Araújo não é necessária para o julgamento da ação. Ao prestar declarações em juízo como informante, por ser pai de uma das vítimas, o Sgt Joaquim Moreira disse que, na data dos fatos, estava viajando para o Estado do Espírito Santo e que encontrou seu filho passadas aproximadamente 8 horas após a abordagem policial. Declarou o informante que possui duas armas cadastradas e que ambas estavam em sua posse, no Estado do Espírito Santo (evento 103). Portanto, a informação sobre "a relação de todas as armas cadastradas no SIRH em nome do aludido militar", requerida no evento 112, não guarda qualquer relação com os fatos apurados na ação penal. Destaco que o § 2º do art. 378 do CPPM prevê que o magistrado poderá requisitar às repartições ou aos estabelecimentos públicos as certidões ou cópias autênticas necessárias à prova de alegações das partes, enquanto o § 1º do mesmo artigo prevê que, "Se o juiz tiver notícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento das partes, para a sua juntada aos autos, se possível". Portanto, a requisição de documentos somente se revela imprescindível quando se tratar de "ponto relevante para a acusação ou a defesa" e, no caso em tela, as provas requeridas pela defesa não possuem relevância para o julgamento da causa. Neste aspecto, cabe destacar que coaduno com o argumento exposto pelo Ministério Público no sentido de que, "... sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe o deferimento ou indeferimento das que julgar necessárias, conforme expressa disposição esposada no art. 130, do Código Processo Civil, plenamente aplicável ao processo penal militar, a teor do que dispõe o art. 3º, “e”, do CPPM". Assim, verificada a ausência de quaisquer erros, omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário praticado pelo magistrado, nego provimento à presente correição parcial, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente as razões e o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator